Tribunal: TJBA
Processo: 8051070-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051070-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

AGRAVADOS: CAMILA ESPINHEIRA LIMA GIESTAS e outros

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS CONSUMIDORES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e outros, contra a decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu as empresas CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA. e DUO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. como Executadas, determinando sua intimação para pagamento sob pena de penhora. A decisão fundament
ou-se
na dificuldade de satisfação do crédito, diante da insolvência das empresas originariamente demandadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável a relações consumeristas, e se é exigível o esgotamento de medidas executivas contra a devedora originária para autorizar a inclusão das
Recorrentes
no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica em relações de consumo deve ser analisada à luz do art. 28 do CDC, que permite a aplicação da "teoria menor" para desconsideração, não se restringindo aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, mas bastando que a personalidade jurídica constitua um obstáculo ao ressarcimento dos consumidores.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a "teoria menor" dispensa a comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigindo apenas a demonstração de que a insolvência da pessoa jurídica impede a satisfação do crédito.

5. No caso concreto, houve múltiplas tentativas infrutíferas de bloqueio de recursos financeiros das empresas originárias, evidenciando a situação de insolvência e justificando a desconsideração da personalidade jurídica para permitir a Execução contra as
A
gravantes, que pertencem ao mesmo grupo econômico e podem ser responsáveis pelo cumprimento da obrigação.

6. Agravo Interno, interposto no bojo do recurso principal, com apreciação prejudicada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 28; CPC, art. 795.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.775.116/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 12/09/2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
. 8051070-65.2024.8.05.0000 e Agravo Interno de id.
69288932
,
tendo como Agravantes
CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA. E OUTROS
,
sendo

A
gravados
CAMILA ESPINHEIRA LIMA GIESTAS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Instrumental e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID.
69288932
.